Tribunal: TJDFT
Processo: 0742122-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Processo : 0742122-20.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão[1], proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel localizado no Setor Habitacional Vicente Pires, chácara 105. A agravante sustenta a impenhorabilidade do imóvel, uma vez que nele reside. Salienta que, nesta situação, a jurisprudência recente inclina-se pela desnecessidade de o devedor comprovar que tem somente um único imóvel. Acosta comprovante de endereço, a fim de demonstrar que mora na propriedade. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O art. 1o, da Lei 8.009/90, traz o conceito de bem de família e consagra a sua impenhorabilidade. Vejamos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Precedente no STJ: REsp 950.663/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão. No caso, a agravante sustenta residir no imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados. Para tanto, apresenta certidão de notificação[2] com o escopo de comprovar a alegação. Da análise do documento, verifico que a agravante foi notificada recentemente, por cartório extrajudicial, no endereço onde se localiza o imóvel penhorado. Nesse quadro, presume-se que a parte mora no local, o que obsta, prima facie, a constrição autorizada sobre o bem caracterizado de família. Por fim, manifesta a presença do periculum in mora, considerando a determinação para expedição do mandado de avaliação do imóvel, com a ressalva de cientificar as pessoas que lá residem de que “o bem está na iminência de ser leiloado”[3]. Ante o exposto, sopesando os interesses envolvidos, à vista de uma análise perfunctória, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel em voga. Dê-se ciência ao juízo de origem, expedindo ofício com a urgência necessária para que cumpra a presente decisão e preste as informações que entender pertinentes. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 70964835 na origem (processo no 0028465-07.2015.8.07.0007). [2] Id. 19945245 [3] Id. 62629922 na origem (processo no 0028465-07.2015.8.07.0007).